Tribunal: TJDFT
Processo: 0780788-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. MUDANÇA DO ESTABELECIMENTO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PROTESTO E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar ao requerente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral e a restituir ao requerente o valor de R$ 1.126,25 (mil cento e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), referente ao indébito tributário e danos materiais.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que a cobrança da taxa em questão independe de licença. Alega que a taxa de funcionamento de estabelecimento -TFE, por sua natureza de taxa, não se confunde com o efetivo exercício ou não do poder de polícia, bastando sua disponibilidade, inclusive é o que dispõe a Lei Complementar que a criou, em seu artigo 2o, aonde prevê que ela é devida pela utilização de serviço público efetiva ou potencial. Argumenta que basta o exercício eventual de atividades econômicas, sendo irrelevante tratar-se de local permanente ou não e que o lançamento goza de presunção de legitimidade e veracidade. Ainda, sustenta que não cabe ao Estado provar a atividade eventual, mas ao recorrido fazer prova, sendo que ele próprio admite sua atuação, ainda que de modo não permanente. Quando ao dano moral, alega que não se atingiu a honra ou a boa fama da recorrida através de palavras ou qualquer outro meio, verificando-se, assim, a ocorrência de mero dissabor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança da taxa de funcionamento de estabelecimento (TFE) dos anos de 2018 a 2022 é devida, bem como a ocorrência de danos material e moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a requerente alega que transferiu seu domicílio fiscal e estabeleceu sua estrutura física no Distrito Federal apenas em julho de 2022, conforme demonstrado pelo contrato social anexado aos autos. No entanto, ao tentar realizar uma compra com um fornecedor, foi surpreendida pela suspensão de seu cadastro devido à existência de cinco débitos em aberto. Esses débitos referiam-se à Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE) dos anos de 2018 a 2022. Especificamente, os débitos de 2019 e 2020 estavam protestados; o de 2021 estava inscrito na dívida ativa, enquanto os de 2018 e 2022 ainda não haviam sido inscritos. Para evitar prejuízos às suas atividades empresariais, a requerente efetuou o pagamento dos débitos e também arcou com os custos da baixa dos protestos relativos aos anos de 2019 e 2020. Ao final, requereu a condenação da parte ré à restituição das quantias pagas indevidamente, no valor de R$ 892,03, acrescido dos danos materiais e morais.
5. A Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE) é um tributo distrital cobrado anualmente de todos os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços. A TFE é devida pelo exercício regular do poder de polícia, que visa fiscalizar e disciplinar as atividades desses estabelecimentos.
6. A Lei Complementar n. 783, de 30 de outubro de 2008, trata de diversas alterações no Código Tributário do Distrito Federal, e prevê, em seu art. 4o, que a Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública por meio do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo, da higiene sanitária e saúde, da ordem e tranquilidade públicas e da proteção ao meio ambiente, visando disciplinar os estabelecimentos situados no Distrito Federal. Ademais, conforme disposto no site do Governo Distrital, https://www.df.gov.br/emissao-de-boletos-tfe/, “A TFE é devida por todos aqueles que vão exercer qualquer tipo de atividade comercial com fins lucrativos ou não, no Distrito Federal. O início da cobrança desta taxa se dá desde o início das atividades.” (g.n.)
7. O art. 6o da mesma lei em questão dispõe que “A existência ou funcionamento de cada estabelecimento é indicada pela conjugação, parcial ou total, dos seguintes elementos: I – manutenção de pessoal, material, mercadorias, veículos, máquinas, instrumentos ou equipamentos; II – estrutura organizacional ou administrativa; III – inscrição nos órgãos fazendários ou previdenciários; IV – indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos; V – permanência ou ânimo de permanecer no local para o exercício da atividade, exteriorizada por meio da indicação do endereço em impresso, formulário, correspondência, página na rede mundial de computadores, propaganda ou publicidade, contrato de locação do imóvel, ou em comprovante de despesa com telefone, água ou energia elétrica”.
8. No caso, assim como bem firmado na sentença recorrida, restou demonstrado que a Administração realizou a cobrança da taxa nos períodos de 2019 a 2022 (ID 69342688) e seus respectivos pagamentos, ID 69342685. Também ficou comprovado que a recorrida transferiu seu domicílio fiscal e consolidou a instalação física de sua empresa para o Distrito Federal apenas em 2022, conforme evidenciado pela alteração contratual constante no ID 69342683, que indica a mudança formal de endereço para o Distrito Federal em 14/02/2022 (cláusula terceira do contrato social anexado). Além disso, a qualificação da pessoa jurídica, no contrato de alteração por transformação de EIRELI em Sociedade Empresária Limitada, mostra que ela possui registro na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob o NIRE 29600237561, com sede na Rua Manoel dos Santos Correa, n. 233, Lauro de Freitas, Bahia, o que corrobora a versão da recorrida de que, antes de 2022, atuava naquele Estado.
9. Por outro lado, ainda que o recorrente sustente a legitimidade e veracidade de seus atos, a empresa recorrida trouxe aos autos indícios suficientes para que seja reconhecido o estabelecimento apenas a partir de 2022 em Brasília/DF. Lado outro, o próprio recorrente confirma que o lançamento foi realizado pelos últimos 5 (cinco) anos independentemente de existir ou não estabelecimento no território do ente. Assim, considerando ser o fato gerador a existência da atividade empresarial no Distrito Federal, cumpre ao Ente Federativo comprovar a existência ou atividade empresarial anterior a 2022, data em que a parte comprova ter iniciado as atividades em Brasília. Logo, não restando comprovada a atividade empresarial anterior a 2022, a manutenção da sentença é medida que se impõe para que o recorrente realize o devido ressarcimento dos valores pagos a título de TFE indevidamente e outras custas cartorárias.
10. Com relação ao dano moral, a pessoa jurídica pode, sim, sofrer dano moral. Esse entendimento é consolidado pela Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afirma: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral". Para que haja a caracterização do dano moral, é necessário que exista uma conduta que causou o dano, um dano claro e evidente, o nexo de causalidade (comprovação de que o dano foi causado pela ação de outrem) e o dolo ou culpa de quem causou o dano. No caso, há provas que a empresa teve o débito indevido protestado, ID 69342687, e que outros foram inscritos em Dívida Ativa, ID 69342686 e teve que buscar proteção às suas custas em face do protesto da empresa em cartório e buscar as devidas baixas dos débitos para que não fossem obstruídas suas atividades. Logo, há dano referente ao fato de ter o Distrito Federal cobrado indevidamente taxas da empresa recorrida, portanto há nexo causal entre o fato e o dano, pois decorreram da ação da Administração. Precedente: Acórdãos 1878834, 1969702.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 783, de 30 de outubro de 2008;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878834, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j: 17/06/2024; Acórdão 1969702, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j: 17/02/2025;